Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-17.2021.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000135-17.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TADEU FERREIRA BARBOSA - CPF: 067.086.091-34 (APELANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TADEU FERREIRA BARBOSA - CPF: 067.086.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 32.302.741/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PLEITO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DE PRORROGAÇÃO DO DÉBITO – NEGATIVA INJUSTIFICADA PELO BANCO – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO MESMO APÓS INSTAURAÇÃO DE AÇÃO DECLARATÓRIA – PRETENSÃO POSTERIOR RECONHECIDA JUDICIALMENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DO CREDOR –
RECURSO PROVIDO
.

A instituição financeira que, ciente de pedido administrativo fundamentado de prorrogação da dívida rural, opta por ajuizar execução de cédula de crédito rural sem apresentar motivação técnica para a negativa, mesmo diante da existência de ação judicial conexa discutindo a inexigibilidade do título, incorre em conduta que viola o princípio da boa-fé objetiva e dá causa à instauração da lide.

Reconhecido judicialmente, com trânsito em julgado, o direito à prorrogação do débito, configura-se o nexo de causalidade apto a justificar a responsabilização do exequente pelos ônus da sucumbência, nos termos do art. 85, §10, do CPC, em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso provido. Sentença reformada para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 1000135-17.2021.8.11.0021

APELANTE: CALDAS E BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CALDAS E BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa,
Dr. Jorge Hassib Ibrahim
, nos autos dos Embargos à Execução processo originário número 1000135-17.2021.8.11.0021, o qual, considerando a perda superveniente do objeto, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, deixando de condenar qualquer das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Nas razões do apelo Id. 261884315, a parte apelante sustenta, em suma, que deve ser-lhe concedido o benefício da justiça gratuita.

Diz que a sentença recorrida omitiu-se ao deixar de analisar as notificações administrativas encaminhadas ao Banco antes do ajuizamento da execução, nas quais já se pleiteava a prorrogação da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, do artigo 13 do Decreto-Lei nº. 167/1967 e do Manual do Crédito Rural.

Afirma que o Banco do Brasil deu causa à demanda executiva e conseguinte embargos, ao recusar, de forma ilegal, os pedidos de alongamento do crédito, circunstância que impõe a aplicação do princípio da causalidade e, por consequência, a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §10º, do Código de Processo Civil.

Defende, no mais, que a negativa de prorrogação foi indevida, e que a execução só foi proposta porque o banco ignorou os pedidos administrativos realizados em 2019 e 2020, antes do ajuizamento da execução e do vencimento da dívida.

Pede o
“PROVIMENTO para o fim de reformar a R. sentença de primeiro grau prolatada nos autos, no sentido de aplicar a condenando a parte Apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 20% nos termos do § 10º, art. 85, do CPC pelo fato de ter dado causa a presente demanda”
(sic).

Recolhimento das custas de preparo comprovado nos anexos da peça Id. 265260250.

Na decisão Id. 262068764 foi determinada a devolução dos autos à Secretaria, a fim de redistribuição para o competente Relator.

Na decisão Id. 270599854, o Desembargador Dirceu dos Santos determinou que sejam os autos devolvidos a douta Relatora originária.

Intimada a recorrida para resposta ao recurso (Id. 282010368), sobreveio certidão de decurso de prazo para contrarrazões no Id. 265260250.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Caldas e Beghini Sociedade de Advogados contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos dos embargos à execução de número 1000135-17.2021.8.11.0021. Na origem, o processo foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto, sem imposição de ônus sucumbenciais.

A parte apelante sustenta, em síntese, que: faz jus ao benefício da justiça gratuita; há prevenção do Desembargador Dirceu dos Santos, por já haver julgado recurso envolvendo as mesmas partes e controvérsia semelhante; a sentença foi omissa ao desconsiderar notificações administrativas previamente dirigidas ao Banco do Brasil, nas quais se pleiteava a prorrogação da dívida rural, com fundamento na Súmula 298 do STJ, no artigo 13 do Decreto-Lei nº 167/1967 e no Manual do Crédito Rural; a instituição financeira deu causa à demanda executiva ao ignorar os requerimentos administrativos de alongamento da dívida, situação que, a seu ver, impõe a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 10º, do CPC.

Pede o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que o Banco do Brasil seja condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“Processo: 1000135-17.2021.8.11.0021.

EMBARGANTE: TADEU FERREIRA BARBOSA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

VISTOS.

TADEU FERREIRA BARBOSA opôs a presente AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO em face do BANCO DO BRASIL S.A., qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, o embargante peticionou nos autos requerendo a declaração da inexigibilidade do título e o arquivamento do feito em razão do reconhecimento judicial do direito ao alongamento do prazo para o pagamento da dívida rural nos moldes da Lei n. 9.138/1995 nos autos de nº 0719038-84.2020.8.07.0001 - em trâmite na 10ª Vara Cível de Brasília, bem como a condenação da embargada em honorários advocatícios (Id. 144098977).

A embargada não se manifestou nos autos, deixando assim decorrer o prazo concedido para manifestação.

É o relato.

Decido.

Compulsando os autos, observo que foi proferida sentença extintiva nos autos da execução associado ao feito (1001880-66.2020.8.11.0021), não subsistindo motivos para o prosseguimento do feito.

Diante disso, verifico ser o caso de extinção do processo sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto e consequente falta de interesse de agir destes autos.

O interesse de agir, traduzido pela necessidade ou pela utilidade da tutela jurisdicional, constitui requisito prévio de admissibilidade do exame da questão de mérito, que deve existir tanto no momento do ajuizamento da lide como durante todo o trâmite da demanda, sob pena de se configurar a carência de ação, segundo o que preconiza a teoria eclética da ação.

Com efeito, tendo em vista a extinção do feito executivo, logo, falta à parte autora interesse processual e assim o desenvolvimento válido e regular do processo restou-se comprometido, impondo-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, pois, não vislumbro causa de nenhuma das partes no ajuizamento da demanda, uma vez que o reconhecimento ao alongamento ocorreu posteriormente, não se podendo punir o credor pela cobrança do crédito, bem como o devedor já que teve o direito ao alongamento reconhecido.

Transitada em julgado, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito”

Pois bem.

Com razão a parte apelante.

De fato, conforme reiteradamente tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, especialmente julgados análogos desta Terceira Câmara de Direito Privado sob relatoria dos Desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha e Dirceu dos Santos (processos números 0004708-06.2020.8.11.0004 e 0004870-98.2020.8.11.0004), a instituição financeira que, mesmo ciente de requerimento formal e juridicamente fundado de alongamento da dívida, opta por ajuizar demanda executiva sem apresentar justificativa para a negativa administrativa, dá causa à propositura indevida da execução, atraindo para si o ônus da sucumbência.

No caso em análise, o exame dos autos revela, de forma inequívoca, que o embargante protocolizou notificações administrativas junto ao Banco do Brasil em 14/10/2019 e 12/03/2020, solicitando o alongamento da Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/06351-8, sendo que tais pedidos foram instruídos com elementos suficientes a demonstrar a situação de inadimplemento decorrente de fatores climáticos adversos e da queda de preços das commodities, causas típicas para aplicação das normas de prorrogação obrigatória do crédito rural.

Ainda assim, a instituição financeira optou por não responder de forma motivada às notificações, tampouco apresentou qualquer justificativa técnica ou jurídica para a negativa, de modo que, mesmo ciente da existência de pedido administrativo apresentado e da posterior propositura de ação judicial de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (Autos nº. 0719038-84.2020.8.07.0001 – TJDFT), ajuizada em junho de 2020 e já contestada pelo banco em julho do mesmo ano, decidiu, em agosto de 2020, iniciar a execução da mesma cédula objeto de controvérsia judicial.

Ocorre que, em abril de 2021, a pretensão do autor foi integralmente acolhida em sentença proferida nos autos da ação declaratória, com trânsito em julgado em fevereiro de 2024, reconhecendo-se, de forma definitiva, o direito ao alongamento da dívida.

Nesta toada, depreende-se que essa circunstância retira do banco a boa-fé objetiva exigida pela função social do contrato e do crédito rural, ao ignorar pedido administrativo juridicamente amparado e judicialmente acolhido.

Ou seja, tais elementos demonstram que o banco optou por judicializar crédito que, ao tempo do ajuizamento, já era objeto de pleito administrativo devidamente instruído, formulado dentro do marco legal, de modo que cabia-lhe aguardar a definição judicial, ou, ao menos, justificar tecnicamente a negativa, o que não ocorreu.

Assim, nos termos do art. 85, §10, do CPC, e com respaldo na Súmula 298 do STJ, impõe-se o reconhecimento de que foi o credor quem deu causa à instauração da lide, devendo, portanto, responder pelas despesas e honorários sucumbenciais.

Trata-se, ainda, de entendimento que promove a segurança jurídica, garantindo coerência jurisprudencial e igualdade de tratamento a litigantes em situação idêntica, especialmente diante de julgados anteriores no âmbito desta Câmara.

A propósito:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA RECONHECIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. In casu, no momento em que a demanda foi ajuizada o título executivo era inexigível, ante o reconhecimento do direito da parte a prorrogação compulsória do contrato, ocorrido em sede de ação declaratória mandamental. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0004870-98.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PEDIDO DE PRORROGAÇÃO/ALOMGAMENTO DA DÍVIDA REALIZADO PELO PRODUTOR – NEGATIVA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REPUTADA ABUSIVA EM AÇÃO AJUIZADA PARA ESSA FINALIDADE – AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO QUE FOI EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER ATRIBUÍDO AO BANCO/EXEQUENTE TENDO EM VISTA QUE DEU CAUSA A EXECUÇÃO VISANDO O RECEBIMENTO DE TÍTULO QUE DEVERIA TER SIDO PRORROGADO – RECURSO PROVIDO. Conforme o princípio da causalidade cabe àquele que deu causa à demanda, o ônus pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. No caso, cabe ao Banco/Apelado responder pelo ônus de sucumbência e honorários advocatícios, tendo em vista que optou por ajuizar execução de título que deveria ter sido prorrogado, nos termos da Súmula 298 do STJ e Decreto Lei 167/67, tanto assim que referido direito do Apelante foi reconhecido judicialmente reputando-se abusiva a negativa do Banco. Dessa forma tendo o Banco dado causa ao ajuizamento da execução deve responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios.”
(N.U 1003225-67.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 10º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025